Tribunal: TJDFT
Processo: 0702376-69.2021.8.07.0014
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA. MEDIDA COERCITIVA. ASTREINTES. POSSIBILIDADE. TEMA 1.000 DO STJ. INCIDÊNCIA. RELAÇÃO JURÍDICA E DOCUMENTO EXIGIDO. EXISTÊNCIA. PROBABILIDADE. REDUÇÃO DO VALOR. IMPOSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
1. Apelação interposta contra sentença que reconheceu a exigibilidade das astreintes arbitradas em face de descumprimento de decisão judicial que determinou que a parte ré concedesse o acesso aos documentos que demonstrem as eventuais fraudes verificadas e o detalhamento dos estornos realizados do período de janeiro a dezembro de 2020 em relação às transações realizadas pela parte autora. 1.1. Nesta via recursal, a ré requer a reforma da sentença para: a) excluir as astreintes fixadas; b) subsidiariamente, reduzir o valor fixado da multa. narra que houve ilegalidade na fixação, porquanto a apelante agiu de boa-fé apresentando os documentos que estavam à sua disposição. Alega que a exclusão é devida ante o intuito de evitar o enriquecimento sem causa. Quanto ao pedido de redução, alega que a multa fora fixada fora dos parâmetros constitucionais de razoabilidade e proporcionalidade.
2. A multa ou astreinte encerra medida posta à disposição do juiz como forma de pressionar a parte a cumprir a obrigação que lhe foi imposta pela decisão judicial. Por meio desse preceito, é prestigiada a efetividade do processo, porque o destinatário da ordem judicial será estimulado a satisfazer a obrigação. 2.1. Dessa forma, poderes são conferidos ao juiz para, de ofício ou a requerimento, determinar medidas incentivadoras necessárias à satisfação da obrigação e assim garantir a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente. 2.2. Observe que o objetivo da astreinte não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, senão estimulá-lo a cumprir a obrigação legal de fazer ou não fazer na forma determinada pelo comando judicial, ou seja, trata-se de medida impositiva. Inteligência dos artigos 139, IV, e 400 do CPC. 2.3. Veja. “(...) 6. As astreintes/multa foram instituídas para forçar o devedor a cumprir a decisão judicial, criando um cenário em que a inadimplência não é vantajosa. Mas há outro lado. A multa não pode exorbitar a obrigação principal sob pena de desvirtuar a natureza do próprio interesse processual. (...)” (07093547020228070000, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, data de julgamento: 31/5/2022, publicado no DJE: 13/6/2022.)
3. No caso dos autos, ao que se observa dos Termos e Condições anexo do Contrato entre as partes, o aplicativo (software), em conjunto com o leitor de cartão, foi desenvolvido pela própria requerida. 3.1. Assim, ainda que o apelante alegue que as possíveis fraudes somente podem ser demonstradas por terceira pessoa, é certo que o aplicativo da ré é que permite a leitura de cartões e processamento de transações de pagamento. Dessa forma, a apresentação dos documentos se torna imprescindível para eventual apuração da ocorrência de fraudes. 3.2. Por fim, cumpre mencionar que a alegação apresentada pelo recorrente somente ocorreu após a fixação das astreintes pelo magistrado.
4. Quanto ao valor fixado, salienta-se que a multa diária deve atender ao princípio da efetividade das decisões judiciais, observados os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, não podendo servir como modo de enriquecimento sem causa (art. 884, do CC). Dessa forma, o valor determinado na sentença deve prevalecer.
5. Apelo improvido.